Tribunal: TJSP
Processo: 2225805-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido formulado no incidente. ADMISSIBILIDADE: Os elementos dos autos demonstram a existência de grupo econômico entre as empresas e permitem a desconsideração da personalidade jurídica, devido à confusão patrimonial. Aplicação do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido formulado no incidente. ADMISSIBILIDADE: Os elementos dos autos demonstram a existência de grupo econômico entre as empresas e permitem a desconsideração da personalidade jurídica, devido à confusão patrimonial. Aplicação do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo. PREJUDICADO: Julgamento do agravo de instrumento que prejudica o agravo interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.